Tribunal: TJDFT
Processo: 0701521-72.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. CARACTERIZADA. PROVA INEQUÍVOCA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. VIABILIDADE.
1. Impõe-se a manutenção da sentença de absolvição sumária quando a legítima defesa está inequivocamente demonstrada a partir do conjunto probatório coligido aos autos durante a fase do sumário acusatório.
2. Recurso conhecido e não provido.